Tribunal: TJMT
Processo: 1061954-50.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061954-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 046.660.081-01 (EMBARGADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO INEXISTENTE. ERRO CADASTRAL IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente sentença que afastou a comprovação válida da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) quanto à comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132; e (
ii
) quanto à alegada desproporcionalidade na fixação de honorários advocatícios em 13% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplina do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à comprovação da mora, consignando que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1.132 no sentido de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, no caso concreto a correspondência foi devolvida com anotação de “número inexistente”.

Verificou-se que o insucesso da notificação decorreu de erro material imputável à própria instituição financeira, que inseriu indevidamente numeral no campo “complemento” do endereço do devedor, circunstância que inviabilizou a entrega da correspondência e afastou a configuração da mora.

À luz da Resolução BACEN nº 2.025/1993, incumbe à instituição financeira assegurar a correção dos dados cadastrais do consumidor, não sendo admissível transferir ao devedor os efeitos decorrentes de falha imputável ao credor.

A hipótese, portanto, não se
subsume
à tese firmada no Tema 1.132 do STJ, pois esta pressupõe o envio da notificação ao endereço correto indicado no contrato, subsistindo, no caso concreto, a exigência de comprovação válida da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No tocante aos honorários advocatícios, o acórdão também enfrentou a matéria, inexistindo omissão.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; CC,
arts
. 394 e 397; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra o acórdão em ID nº
345146368
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto à comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, ressaltando a prescindibilidade da prova da efetiva entrega, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, firmando orientação no REsp 1.951.662/RS (2021/0238511-3).

Aduz, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, alegando que os honorários sucumbenciais devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve prevalecer o critério da equidade.

Apresenta prequestionamento quanto ao artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69; aos artigos 394 e 397 do Código Civil; aos artigos 6º e 139, IX, do Código de Processo Civil; bem como aos artigos 927, III e V, e 1.039 do CPC, à orientação firmada no julgamento do REsp 1.951.662/RS – Tema 1.132, e aos artigos 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, além do Tema n.º 1.076 do STJ.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
348576878
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra o acórdão em ID nº
345146368
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada em face de GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA.

A sentença de extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente quanto à mora, impondo ao autor a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

A controvérsia submetida a julgamento reside na verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário, condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que a notificação extrajudicial enviada ao devedor não restou válida, uma vez que foi encaminhada para endereço incorreto, fato que impediu a constituição válida da mora.

Contra essa decisão, o banco apelante sustenta a tese de que é suficiente, para a configuração da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do efetivo recebimento da correspondência, invocando para tanto a tese firmada no
Tema Repetitivo 1.132 do STJ
.

De fato, o STJ firmou entendimento no sentido de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/08/2023,
DJe
20/10/2023)

Entretanto, conforme bem ponderado pelo juízo a quo e reiterado nas contrarrazões, o caso em exame
não se amolda à tese repetitiva mencionada
.

Isso porque a correspondência com a notificação extrajudicial
foi devolvida com a anotação "número inexistente"
, evidenciando não apenas a ausência de entrega, mas a absoluta
inexistência do endereço indicado
para envio. A falha decorre de erro material imputável à própria instituição financeira, responsável pela confecção do contrato com numeração errada, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos.

Ressalta-se que, ao contrário de outras hipóteses em que o requerido/devedor fornece número incorreto e, posteriormente, imputa ao credor a responsabilidade pelo equívoco, no presente caso evidencia-se a ocorrência de erro material grosseiro de digitação, consistente na inserção indevida do algarismo “0” no campo destinado ao “complemento” do endereço, conforme se denota da leitura do contrato, da notificação extrajudicial e do aviso de recebimento, acostados, respectivamente, sob os
IDs
330860399 e 330860850 (páginas 1 a 4).
Indubitavelmente, o acréscimo do numeral "0" decorreu de falha exclusiva da instituição financeira na digitação dos dados contratuais.

Ademais, a Resolução BACEN nº 2.025/93, em seu art. 3º, estabelece que "as informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser conferidas à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas".

Assim, competia ao Banco Apelante verificar a correção dos dados cadastrais inseridos no contrato, não podendo transferir ao consumidor as consequências de sua própria negligência.

Aliás, o recorrido produziu prova suficiente no sentido de que reside no endereço indicado no contrato, porém sem a existência do referido complemento, conforme se verifica da documentação acostada sob o
ID 330860894.
Os documentos apresentados corroboram que o endereço efetivamente utilizado pelo requerido não contempla o complemento indevidamente inserido, reforçando a conclusão de que o equívoco decorreu de erro material de preenchimento, e não de fornecimento deliberado de informação incorreta, o que afasta a atribuição de responsabilidade à parte requerida.

Tal circunstância afasta qualquer imputação de conduta culposa à parte adversa, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da notificação, parte do pressuposto de que o envio se dê a endereço correto, constante do contrato e passível de regular localização postal. Quando a notificação é encaminhada a local inexistente ou inexato, não se pode sequer cogitar de tentativa válida de notificação, porquanto o ato mostra-se ineficaz desde a sua origem.

Trata-se, pois, de situação substancialmente distinta daquelas tratadas nos repetitivos do Tema 1.132, que
não autorizam a dispensa do requisito legal da mora em hipóteses de erro grosseiro na indicação do endereço contratual.

A
Súmula 72 do STJ
permanece aplicável ao caso:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios também tem reconhecido que a devolução da notificação com a anotação de "endereço inexistente", por culpa do credor,
invalida a constituição em mora
e, por consequência, inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA
– CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser
mantido .
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321 c/c artigo 485, incisos
I ,
do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002918-29 .2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, cumpre destacar que a controvérsia atinente ao afastamento da mora — requisito indispensável à própria admissibilidade da ação proposta — já se encontra definitivamente solucionada no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025008-08.2025.8.11.0000, julgado à unanimidade por esta Egrégia Quinta Câmara.

Naquela oportunidade, o Colegiado deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência do primeiro requisito legal, consistente na probabilidade do direito invocado pelo autor, o que inviabiliza, por si só, o afastamento da mora.

Dessa forma, estando ausente pressuposto essencial para o ajuizamento da demanda, resta configurada a inexistência de requisito legal para a propositura da ação, circunstância que obsta o regular prosseguimento do feito, conforme expressamente assentado no referido julgado,
in
verbis
:

“Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão liminar na origem e revogar o mandado de busca e apreensão do processo 1061954-50.2025.8.11.0041 no PJE 1º Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID. 303335888), por ausência de válida constituição em mora do devedor fiduciante. E, considerando que o presente julgamento resolve definitivamente a controvérsia objeto do Agravo de Instrumento, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Banco Agravado. É como voto
.
”

Portanto, sem mais delongas, tendo em vista a ausência de constituição válida da mora, é forçoso reconhecer que a ação foi ajuizada sem o preenchimento de pressuposto processual indispensável, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Da redução da verba sucumbencial.

Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que, em primeiro grau, foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Verifica-se, ainda, que o juízo a quo procedeu à fixação da verba honorária no patamar mínimo previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com os critérios legais aplicáveis.

Ademais, o magistrado de origem levou em consideração o decaimento dos pedidos formulados na petição inicial, especialmente diante do reconhecimento da inexistência de mora, razão pela qual não há falar em reforma da distribuição do ônus sucumbencial, a qual se revela adequada, proporcional e coerente com o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo de origem, em desfavor da parte recorrente, para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo tal percentual ser apurado proporcionalmente à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão
asseverou que

o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento. Entretanto, o caso concreto não se enquadra nessa tese, pois a correspondência foi devolvida com a anotação “número inexistente”, demonstrando inexistência do endereço informado.

O erro decorre de equívoco material do próprio banco, que incluiu indevidamente o numeral “0” no campo “complemento” do endereço, conforme mostram os documentos juntados. Tal equívoco afasta a responsabilidade do devedor, sobretudo porque o recorrido comprovou residir no endereço indicado no contrato, porém sem o complemento inserido de forma incorreta.

Nos termos da Resolução BACEN nº 2.025/93, cabia à instituição financeira conferir a exatidão das informações cadastrais, não podendo transferir ao consumidor as consequências de sua própria negligência. Assim, a tentativa de notificação mostra-se inválida, pois enviada a endereço inexistente.

Essa circunstância afasta a aplicação da tese repetitiva do Tema 1.132, que pressupõe envio da notificação a endereço correto. Subsiste, portanto, a orientação da Súmula 72 do STJ, segundo a qual é imprescindível a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026